Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-75.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012871-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO QUE BUSCAVA
QUE BUSCAVA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – PROPOSITURA DA AÇÃO POR SINDICATO – AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

É indispensável o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA-MT em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação comum de nº 1012871-75.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial que buscava declarar a inconstitucionalidade “inter partes” dos dispositivos da lei estadual n. 8.278, de 30 de dezembro de 2004, com as alterações da lei n. 10.819, de 28 de janeiro de 2019, bem como a declaração do direito à irredutibilidade salarial constitucionalmente assegurada.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o pedido de declaração de inconstitucionalidade se refere ao controle de constitucionalidade difuso, de modo que argumenta que não se trata de legislar regras para concessão de vantagens aos substituídos pelo apelante, mas sim que pede pelo “
controle de constitucionalidade difuso e declare a inconstitucionalidade da norma estadual contida da lei estadual nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004
”.

Sustenta que é legalmente permitido pelo poder judiciário o controle de constitucionalidade difuso, por qualquer juiz ou tribunal. Bem como que não é cabível a Súmula nº 339 do STF ao presente caso.

Elucida que busca a irredutibilidade salarial, uma vez que o poder executivo estadual pretende limitar o direito constitucional dos servidores públicos estaduais de obterem a revisão geral anual, na forma do artigo 37, X, da Constituição Federal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja “
declarada a inconstitucionalidade ‘inter partes’ dos dispositivos da lei estadual nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual com as alterações da lei n. 10.819, de 28 de janeiro de 2019, que mitigam o direito à revisão geral anual dos trabalhadores substituídos pelo apelante, declarando o direito à irredutibilidade salarial constitucionalmente assegurada
”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que o sindicato possui ilegitimidade para postular a ação, bem como que houve a perda do interesse processual superveniente em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 8.278/2004 pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispõe que inexiste inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 10.819/2019, tendo em vista que o artigo 37, X, da CF, deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos constitucionais, tais como, o artigo 37, XIII, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Isto posto, pede pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do sindicato, a ausência de interesse processual ou pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto em relatório, o presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação que buscava declarar a inconstitucionalidade “inter partes” dos dispositivos da lei estadual n. 8.278, de 30 de dezembro de 2004, com as alterações da lei n. 10.819, de 28 de janeiro de 2019.

Inicialmente, verifico que a parte apelada trouxe a de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA-MT, sob o argumento de que a ação fora ajuizada em 28.03.2019 e que o ora apelante, apenas em 26.07.2019, conseguiu o registro sindical, ou seja, mais de três meses após o ajuizamento da ação.

Diante disso, tenho que o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista o que se extrai da exegese do Texto Constitucional insculpido no artigo 8º, inciso I, que dispõe:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

Assim, o registro é indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. Nesse sentido os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA - EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MERITO – ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL – AUSENCIA DE ESTATUTO PROPRIO -
ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSENCIA DE REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO – REQUISITO ESSENCIAL
PARA LEGITIMAR A ENTIDADE A REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1007523-55.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021). Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SINDICATO - AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL - LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
É indispensável o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical.
(N.U 0043928-67.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013). Destaquei.

Isto posto, inexistindo o registro sindical à época da propositura da ação, não há que se falar em legitimidade ativa do
Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA-MT.

A par disso, por ausência de condições da ação, qual seja, a legitimidade processual, mais especificamente, outra sorte não assiste ao processo, a não ser a extinção, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, todavia retifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para reconhecer a ilegitimidade ativa do
Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA-MT, por ausência de registro à época da propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022